Tribunal: STF
Processo: HC 57323
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA. SE FIXADA A PENA NO MINIMO
LEGAL, DESPICIENDAS SE FAZEM AS INDAGAÇÕES A RESPEITO DAS
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS ACASO CONFIGURADAS EM PROL DOS PACIENTES. -
A OMISSAO DO ACÓRDÃO SOBRE A CAUSA DE ESPECIAL REDUÇÃO DA
REPRIMENDA, PREVISTA NO ART. 22, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
CONSTITUI, NO CASO, NULIDADE ABSOLUTA. APESAR DA MENCIONADA
MINORANTE SER FACULTATIVA, O TRIBUNAL NÃO PODIA TER OMITIDO, NO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AS RAZOES PELAS QUAIS DEIXOU DE APLICA-LA,
VISTO QUE, COM BASE NA RESPONSABILIDADE REDUZIDA DA ACUSADA, LHE
IMPÔS MEDIDA DE SEGURANÇA.